Tribunal: TJDFT
Processo: 0721275-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721275-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VANDA MARIA NUNES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da execução n. 0728612-91.2021.8.07.0003, determinou a devolução do valor penhorado na conta da agravada, nos seguintes termos (ID 234908028, na origem): É flagrante a impenhorabilidade da verba constrita. Conforme ids 232894088 e seguinte, a penhora recaiu sobre renda do bolsa família, não havendo se falar em penhora de percentual de verba exclusivamente destinada à subsistência da ré, voltada à garantia de seu mínimo existencial . Assim, nos termos do art. 854, §4o, CPC, expeça-se alvará de forma imediata à ré, devolvendo à mesma o valor da penhora SISBAJUD. Dados bancários ao id 232894085 - Pág. 6. Após, e considerando que a parte exequente desconhece bens passíveis de constrição, a suspensão do cumprimento de sentença pelo prazo de um ano é medida que se impõe, nos termos do art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil. Todavia, a parte exequente deve ter ciência de que, transcorrido o prazo assinalado, caso não indique bens do devedor passíveis de constrição, sua pretensão executiva poderá ser extinta pela "prescrição intercorrente". Também é de se destacar que o início dessa prescrição se dá de maneira automática, independendo de qualquer intimação, já que a legislação de regência assim o determina (art. 921, § 4o, do CPC). A suspensão será iniciada com a publicação da presente decisão. Em face do exposto, com base no art. 921, III, do Código de Processo Civil, suspendo o curso da execução pelo prazo de 01 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advirta-se que o prazo da prescrição intercorrente terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC, após o que determino o seu arquivamento, nos termos do art. 921, §2o, do CPC. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se. (Grifo Nosso) Nas razões recursais (ID 72287125), a parte agravante defende, em síntese, a penhorabilidade da verba salarial, pugnando pela penhora de 30% do salário da agravada, até a satisfação do crédito perseguido. Requer a concessão de liminar. No mérito, postula que, “essa Colenda Câmara de Recursos do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, receba o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, recebendo a ação de Execução, considerando devidamente instruída a petição inicial, concedendo a liminar requerida, para ao final, dar provimento ao presente recurso, reformando inteiramente o r. decisão de ID 234908028, deferindo-se a penhora salarial de 30% do salário da Agravada até que seja satisfeito a totalidade do débito Agravante”. Preparo recolhido (ID 72308562). É o relato do necessário. DECIDO. Deixo de conhecer do recurso interposto, por manifesta falta de dialeticidade. A decisão interlocutória agravada determinou a devolução do valor penhorado na conta da agravada por ter recaído sobre renda do bolsa família, estabelecendo, ainda, a impenhorabilidade de percentual de verba exclusivamente destinada à subsistência da ré, voltada à garantia de seu mínimo existencial (ID 234908028, na origem). As insurgências recursais do agravante, contudo, restringem-se à defesa da flexibilização da regra da impenhorabilidade da verba salarial e à alegação de que a agravada possuiria renda fixa, nada dispondo acerca da possibilidade de a penhora incidir sobre benefício oriundo de programa social. Resta evidente, no caso, que as razões apresentadas no agravo de instrumento não impugnam às razões de decidir lançadas na decisão. Nos termos do Art. 932, III, do CPC, incumbe ao recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso. Portanto, a ausência de confronto de teses no recurso ora examinado impõe o seu não conhecimento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do Art. 932, inciso III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT. Comunique-se ao juízo prolator da decisão na origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator